Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Vistos etc. Nos termos do Art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se as informações do Juízo Suscitado no prazo de 10 (dez) dias. Após, à Procuradoria de Justiça pelo prazo de 5 (cinco) dias – Art. 208 do RITJDFT. À Secretaria para intimar, com URGÊNCIA, o Juízo Suscitante, uma vez que na lide originária consta a informação de que a Autora corre risco de óbito em razão da falta de tratamento do seu câncer metastático. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator